Tribunal: TJDFT
Processo: 0724240-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO ALEGADO. EXTINÇÃO DO PROCESO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVA TÉCNICA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito ante a complexidade da causa, de modo a afastar a competência dos Juizados Especiais.
3. A recorrente alega que a incompetência dos Juizados Especiais só poderia ser suscitada quando a prova pericial fosse a única capaz de comprovar os fatos. Afirma que há nos autos provas suficientes para demonstrar o alegado. Defende a nulidade da sentença ao argumento de que não haveria necessidade da produção de prova técnica. Aduz, ainda, que a causa estaria madura para julgamento. Destaca que o veículo já foi reparado e por isso não haveria como fazer prova pericial.
4. Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 59141432. A recorrida rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Por se tratar de relação de consumo, na qual o veículo seminovo apresentou defeitos dentro do prazo de garantia, não vislumbro complexidade da causa e entendo que não há necessidade de realização de perícia para a resolução da controvérsia, uma vez que as provas necessárias para a formação do convencimento do magistrado se encontram nos autos. Outrossim, o motor do veículo foi trocado por outro novo (ID. 59141375), não sendo possível a realização da prova pericial.
8. Cumpre destacar que a hipótese não é passível de aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que promova o regular andamento do feito.
10. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em face do que dispõe o artigo 55, da Lei no 9.099/1995.